Tribunal: TJDFT
Processo: 0701651-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONTRA MANIFESTAÇÃO SEM CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Não ultrapassa a barreira da admissibilidade o agravo de instrumento que impugna, exclusivamente, a parte da decisão desprovida de cunho decisório.
2. Não tendo a agravante recorrido de qualquer outro ponto da decisão ora guerreada, notadamente daqueles com cunho decisório, o recurso não deve ser conhecido.
3. Agravo de Instrumento não conhecido.